Tribunal: TJDFT
Processo: 0726899-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se há omissão no acórdão embargado em relação a majoração dos honorários sucumbenciais.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.
3. O STJ assegura que “quando for devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus” (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF). É o caso dos autos.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos para suprir omissão apontada e, observada a sucumbência recursal, majorar em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios estabelecidos na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.